Tribunal: STF
Processo: HC 92396
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. SISTEMA TRIFÁSICO.
   PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS
   DESFAVORÁVEIS AOS PACIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE
   PODER.
1. É válida a pena-base fixada acima do mínimo legal,
   quando o aumento é fundamentado no quadro fático-probatório da
   causa.
2. Circunstâncias judiciais desfavoráveis aos pacientes.
   Aumento motivado.
Ordem denegada.